Tribunal: CARF
Processo: 10384.003032/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003032/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CAMPINAS DO PIAUI PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração. Uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto a ser analisado em face da decisão
judicial (fl. 80/82), proferida nos autos do Processo no 0003676-33.2011.4.01.4000, onde
assevera que o fato de a impugnação ter sido considerada intempestiva não impede que seja
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003032/2010-33
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003032/2010-33

interposto e processado o Recurso Voluntário sobre esse ponto, e com isso determina o seu
julgamento.
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.287.285-9 (fls.
02/09), no valor total de R$ 200.450,60, consolidado em 23/07/2010, referente à Multa aplicada
em razão do contribuinte ter apresentado o documento a que se refere a Lei no 8.212, de
24/07/91, art. 32, inciso IV e paragrafo 1o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10/12/97, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9 528, de 10/12/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4a, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 06), temos que:
1. O contribuinte apresentou, à Receita Federal do Brasil - RFB e ao
Conselho Curador do FGTS, Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores, base de cálculo, valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS e
do Conselho Curador do FGTS;
2. Os fatos geradores foram apurados nos registros contábeis do contribuinte,
através de verificação física realizada nos documentos comprobatórios da
despesa pública realizada (demonstrativo de execução da despesa
orçamentária, relação de empenhos emitidos, relação de pagamentos
realizados, nota de empenho, folha de pagamento, recibo de pagamento e
nota fiscal de serviço avulsa/avulsa de serviço), conforme corroborado
mediante cópias, por amostragem, anexadas ao auto de infração Debcad
n°
37.287.278-6,
objeto
do
Processe
Administrativo
no
10384.003025/2010-31;
3. Os dados levantados foram registrados em demonstrativos de fatos
geradores das contribuições previdenciárias, conforme anexos I a V do
Relatório Fiscal do auto de infração Debcad n° 37.287.278-6, objeto do
Processo Administrativo no 10384.003025/2010-31.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, Via Correio, em 23/08/2010
(fl. 12) e, em 23/09/2010, apresentou sua Impugnação de fls. 15/31, instruída com os
documentos nas fls. 32 a 41, onde, em síntese, alega:
1. Preliminarmente, nulidade plena da autuação fiscal nos termos art. 32-A,
inciso II, § 2° da Lei no 8.212/91;
2. Inobservância da fiscalização quanto a alteração da norma que dá suporte à
multa aplicada (art. 32-A da Lei no n° 8.212/91);
3. Que o ato praticado pelo Auditor ao estipular multa exorbitante, quando
deveria obedecer ao disposto no art. 112 do CTN, configura EXCESSO
DE FINALIDADE quanto ao emprego da multa com natureza educativa,
violando, com isso, o Princípio da Proporcionalidade do Ato
Administrativo;
4. A impossibilidade de aplicação de Multa de natureza confiscatória.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003032/2010-33

O Processo foi encaminhado à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina - SAORT/DRF/TERESINA a fim de que
fossem tomadas as providencias necessárias em razão da intempestividade da defesa apresentada
(fl. 44).
Em 09/12/2010 o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário de fls. 45/68,
instruído com os documentos nas fls. 69 a 74, onde, em síntese, repete todos os argumentos
trazidos na Impugnação inicialmente apresentada e, com o intuito de justificar a não ocorrência
da intempestividade, acrescenta, preliminarmente, a arguição da nulidade da intimação por AR
sem que nesta conste a identificação completo (Nome, CPF, Cargo, Função ou Matrícula) de
quem a recebeu.
Em 13/12/2010 foi emitido Despacho Decisório (fls. 75/76) atestando a
intempestividade e indeferindo a revisão de ofício do lançamento em razão de não se tratar da
suposta prática de erro de fato, tendo o contribuinte tomado ciência do referido Despacho em
15/12/2010.
Em 17/01/2011 foi lavrado o Termo de Revelida de fl. 78, onde é dado um prazo
de 30 dias para a cobrança amigável e, na falta de regularização, determina o encaminhamento à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de Inscrição em Dívida Ativa.
Em 09/03/2011, através do Ofício no 107/2011 (fl. 79), a 1a Vara da Justiça
Federal do Piauí encaminhou ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Floriano - PI cópia
da Decisão no 069 (fls. 80/82), na qual foi DEFERIDO o pedido de liminar nos autos do
Processo no 3676-33.2011.4.01.4000 (Ação de Mandado de Segurança Individual) e notificado
para, no prazo de 10 (dez) dias, ser prestada informações ao Juízo.
Em razão da decisão judicial proferida o processo foi encaminhado ao CARF para
fins de julgamento do recurso interposto.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Tendo em vista a decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0003676-
33.2011.4.01.4000, a qual assevera que o fato de a impugnação ter sido considerada intempestiva
não impede que seja interposto e processado o Recurso Voluntário sobre esse ponto, e determina
o seu julgamento, conheço do Recurso Voluntário interposto.

Da intempestividade da impugnação
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte tenta justificar a não ocorrência de
intempestividade, e assevera acerca da instrumentalidade das formas processuais e da vedação ao
excesso de formalismo.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003032/2010-33

Com efeito, ressai importante salientar que a fase litigiosa do processo
administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta
dias contados da intimação do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Com relação à contagem do prazo, a norma processual administrativa assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).
No caso em análise, constata-se que a intimação foi recebida, via postal, em 23 de
agosto de 2010, de forma regular, conforme se constata do AR - Aviso de Recebimento adunado
aos autos à fl. 12, restando assim plenamente válida.
Assim, após realizada a intimação do contribuinte, começa a fluir o prazo de 30
(trinta) dias para a sua impugnação, e, como no AR - Aviso de Recebimento consta a data de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003032/2010-33

23/08/2010, iniciou-se o prazo para a impugnação em 24 de agosto de 2010, findando no dia 22
de setembro de 2010, conforme o dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, acima transcrito.
Ocorre que apenas no dia 23 de setembro de 2010, a defesa inicial foi apresentada
(fl. 43), portanto, após o término do prazo de 30 (trinta) dias para fazê-la.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital